Tribunal: TJDFT
Processo: 0027166-79.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0027166-79.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: LUCIA BARRA ANDRADE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 26414644, a exequente alega o descumprimento parcial do decisum exequendo que reconheceu a alteração da carga horária da servidora aposentada de 30 (trinta) horas para 40 (quarenta) horas semanais, uma vez que o Distrito Federal ajustou os proventos a partir do contracheque de abril de 2021, contudo não majorou o valor relativo à Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, prevista na Lei 804/1994. Assevera que, apesar do § 2o do art. 11 da citada lei ter sido revogado na última reforma da carreira (Lei 4.426/09), a repercussão do reconhecimento das 40 (quarenta) horas na VPNI é devida desde a sua aposentadoria, em 2002. Pontua a inexistência de prescrição, em atenção ao enunciado de Súmula no 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça, e pede o cumprimento integral da ordem judicial, mediante a implementação das 40 (quarenta) horas com todos os seus consectários. Em resposta (ID 28189121), o ente distrital refuta a pretensão da credora, tendo em vista o teor do § 1o do art. 41 da Lei no 4.426/09, de modo que a VPNI passou a ser expressa em valor sujeito à atualização exclusiva pelos índices gerais de reajuste dos servidores públicos distritais. Por isso, entende indevida a alteração da citada vantagem, pois a origem do mencionado benefício é decorrente da diferença entre a quantia recebida na condição de celetista e a transposição para a Carreira de Administração Pública ocorrida em 1994, de modo que não pode ser aumentada em virtude da alteração da carga honorária da servidora. Ao final, pugna pelo indeferimento do pleito da exequente. É o relato do essencial. Decido. Constato que se trata de execução para pagar montante certo, com base no título judicial decorrente de mandado de segurança (Processo n. 2009.00.2.001320-7), cujo objeto é assegurar aos ocupantes de cargo em comissão à época de suas aposentadorias o vencimento atinente ao regime de 40 (quarenta) horas semanais. Diante da alteração da carga horária da servidora aposentada de 30 (trinta) horas para 40 (quarenta) horas semanais, o Distrito Federal ajustou os proventos da servidora aposentado a partir do contracheque de abril de 2021, contudo não majorou o valor relativo à Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, prevista na Lei 804/1994, sendo este o inconformismo da exequente. Cediço que as parcelas pagas a título de VPNI apenas sofrem reajuste nos casos de concessão de aumento ou revisão de vencimentos de forma indistinta a todos os servidores, nos termos do inc. X, do art. 37 da Constituição Federal, porquanto se configura vantagem paga em rubrica específica e em valor constante. No caso, o aludido proveito adveio por meio da Lei 804/1994, que dispõe sobre a criação do Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – IDHAB/DF e extingue a Sociedade de Habitações de Interesse Social Ltda. – SHIS, e trazia a seguinte redação no § 3o do seu art. 11, o qual foi posteriormente revogada pela Lei no 4.426/2009: Art. 11. O IDHAB/DF terá administração financeira própria, obedecidas as disposições legais aplicáveis às autarquias, com padrão de vencimentos da administração direta do Governo do Distrito Federal. [...] § 3o A vantagem mencionada no parágrafo anterior será expressa em percentual e incidirá sobre o valor do vencimento de cada servidor. (Parágrafo revogado pela Lei no 4.426, de 18/11/2009.)” Depreende-se do art. 41 da Lei 4.426/2009 que a VPNI a que se refere o dispositivo supra passou a contar com importância sujeita à atualização apenas de índices gerais de reajuste ao funcionalismo público, ou seja, seu cálculo não mais resultaria do numerário a título de vencimento de cada servidor, até porque não havia previsão no normativo de regência de garantia da manutenção para sempre do percentual originalmente calculado. Leia-se: Art. 41. Os servidores da carreira Administração Pública oriundos da extinta Sociedade de Habitações de Interesse Social – SHIS ficam reposicionados na tabela de escalonamento vertical de seus respectivos cargos, independentemente de aferição de mérito, de acordo com o tempo de serviço apurado desde 8 de dezembro de 1994 até a presente data, observado como parâmetro: I – de 8 de dezembro de 1994 até 30 de junho de 2003, 1 (um) padrão para cada 18 (dezoito) meses de efetivo exercício; II – de 1o de julho de 2003 até a data de publicação desta Lei, 1 (um) padrão para cada 12 (doze) meses de efetivo exercício. § 1o A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI a que se refere o art. 11, § 2o, da Lei no 804, de 8 de dezembro de 1994, passa a ser expressa em valor, a contar de 1o de outubro de 2009, sujeito à atualização exclusivamente pelos índices gerais de reajuste dos servidores públicos distritais, ficando convalidados todos os pagamentos feitos a título da referida VPNI antes do início dos efeitos financeiros desta Lei. § 2o Fica revogado o art. 11, § 3o, da Lei no 804, de 8 de dezembro de 1994. (grifo nosso) Logo, diante da natureza jurídica da VPNI ora discutida, verifico não haver embasamento legal a autorizar a sua majoração em razão da alteração da carga horária da servidora para 40 (quarenta) horas, ainda que a sua aposentadoria tenha ocorrido anteriormente ao advento da Lei 4.426/2009. A propósito, colha-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. COMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS/PROVENTOS. LEI DISTRITAL 204/94. 1. Quando a Lei Distrital no. 804/94 se refere à Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, não está a se referir especificamente a esse ou àquele benefício concedido no regime revogado, mas sim a eventual diferença a maior entre o que o servidor percebia no passado e passaria a perceber no novo regime, exatamente para preservar a integridade vencimentos e proventos, em homenagem necessária e inderrogável ao princípio da irredutibilidade da remuneração, insculpido no Artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal. 2. Inexistindo redução dos vencimentos do apelado, não há falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou, ainda, da coisa julgada (art. 5o, incisos XXXVI e LV, da CF/88), tendo em vista que a Administração Pública apenas aplicou o princípio da legalidade (art. 37 da CF/88), concedendo nova sistemática à remuneração, de acordo com a Lei Distrital no. 804/94. 3. Recurso oficial e recurso voluntário providos. Segurança denegada. (Acórdão 530129, 20090111596676APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2011, publicado no DJE: 29/8/2011. Pág.: 1283) Por fim, transcrevo excerto de decisão no 3577/2011 no Processo no 4111/1996, proferida no âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal, em consonância com o raciocínio ora adotado, pela qual aquele Tribunal determinou à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação que adotasse providências para: “[...] observar o entendimento constante da Informação no 33/2010 DLDD/SUGEP, formulada nos autos do Processo no 0390.000.026/2010 - SEPLAG, no sentido de expressar em valor, a contar a partir de 1o de outubro de 2009, a VPNI a que se refere o § 1o do art. 41 da Lei no 4.426/09, não podendo mais, a partir de então, ser expressa em percentual, bem como permanecer qualquer vantagem oriunda do regime celetista, inclusive as decorrentes de decisões judiciais, devendo incidir, apenas, os reajustes gerais aplicados aos vencimentos dos servidores públicos distritais, dispensando-se, em face da boa fé dos servidores, do caráter alimentar dos estipêndios, da presunção de legitimidade do ato administrativo e de eventual erro de interpretação cometido pela Administração, o ressarcimento dos valores percebidos erroneamente desde a edição da referida lei; [...]”.[1] Desse modo, indefiro o pedido da exequente formulado na peça de ID 26414644. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] Íntegra disponível em: file:///C:/Users/t319556/Downloads/3577.htm.pdf. Acesso em 01.09.2021.